Tribunal: TCU
Processo: 012.470/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Mera petição interposto por Elizabeth Carvalho Macedo contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3566/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando que não foi detectada qualquer irregularidade no ato de concessão da aposentadoria da servidora Elizabeth Carvalho Macedo, e considerando, ainda, que o Acórdão 1634/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz (peça 15), apreciou o mérito dos demais atos de concessão constantes deste processo e reconheceu o registro tácito do ato de concessão da aposentadoria da servidora Elizabeth Carvalho Macedo. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno; c/c o artigo 40, inciso V, da Resolução TCU 191/2006 e parágrafo único do artigo 48 da Resolução-TCU 259/2014; em recepcionar a peça 22 como mera petição; entender a desnecessidade de revisão de ofício do registro tácito; e determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, devendo ser dada ciência desta deliberação à recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.470/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Elizabeth Carvalho Macedo (XXX.208.737-XX). 1.2. Interessados: Eliet de Oliveira (XXX.459.987-XX); Elizabeth Carvalho Macedo (XXX.208.737-XX); Elizabeth Carvalho Macedo (XXX.208.737-XX); Francisco Celio Oliveira Lima (XXX.561.067-XX); Helenice dos Santos Pontes (XXX.654.427-XX); Isa Angelica Cezar Viana (XXX.434.027-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Artes. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.